Tribunal: TJES
Processo: 5004255-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004255-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: KEVIN SELESTINO KAWANO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória (Id 2625045, fl.26/29) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada movida por K.S.K, menor representador por sua genitora, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando à ré que autorize a cobertura pretendida na petição inicial, qual seja
“(...)
a internação do paciente KEVIN SELESTINO KAWANO em leito de UTIP em isolamento no Hospital Praia da Costa, local onde já se encontr
a”, sob pena de multa unitária a partir da segunda hora, e a partir de então, multa diária no mesmo valor até R$ 30.000,00”.

Na mesma decisão houve inversão dos ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC, estabelecendo que caberá à parte Requerida o ônus de comprovar que os fatos articulados pela parte Autora não ocorreram do modo como relatado.

Nas razões recursais, sustenta a operadora de saúde agravante:
1)
que a genitora e o agravado não comprovaram os requisitos do art. 300 do CPC a permitir o deferimento da tutela provisória, eis que aderiram ao novo plano de saúde em 20.03.2022, sendo fixados prazos de carência que devem ser respeitados;
2)
No dia 05/05/2022, quando ainda estava em carência para internação hospitalar (internação clínica, Diárias UTI, Diárias Enfermaria), o Agravado deu entrada no Hospital Praia da Costa, por meio do convênio da Cooperativa, tendo sido prestado atendimento médico e realizado exames e prescrições médicas. Apenas a internação é que foi negada, após todo atendimento ambulatorial prestado, com a realização de exames e devida avaliação médica;
3)
A Lei 9.656/98 diz que o atendimento de urgência ou emergência será prestado sem exigência de carência, mas, se o quadro evoluir para necessidade de internação ou cirurgia dentro das primeiras 12 horas, o usuário deverá ser transferido para unidade hospitalar do SUS para continuidade do tratamento ou permanecer no atendimento no mesmo hospital, mas com custos para o usuário – ou seja: “mesmo que se considere o quadro clínico como urgência, na forma da lei supramencionada, o atendimento em período de carência estará limitado às primeiras 12 horas”;
4)
Na Proposta de Adesão e no contrato aderido pela Agravada (cláusula 7) consta de maneira clara e objetiva a existência de carências contratuais, que deverão ser cumpridas pelo beneficiário (180 dias para internações), tendo a parte aderido ao contrato, mediante prévio conhecimento de seus termos, e assim, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser respeitado, no intuito de garantir o equilíbrio entre as partes do contrato, não podendo a Cooperativa ser condenada a garantir direitos aos contratantes além do pactuado;
5)
a narrativa autoral busca fazer crer que o estado clínico do Agravado seria de caráter de urgência, embora não haja nenhum indício de situação urgência ou emergência, a se considerar o conteúdo do laudo médico apresentado: foi firmado o diagnóstico de bronquiolite, o menor foi devidamente medicado, sem apresentar melhora. No momento do atendimento no Hospital Praia da Costa, o Agravado estava respirando com assistência do CPAP (“sigla em inglês para pressão positiva contínua nas vias aéreas”), e mantendo uma saturação de oxigênio no sangue que o recorrente entende ser “muito boa, em 97% (o normal é acima de 95%)”, inexistindo registro de que o menor corria risco de morte iminente e certamente poderia ser removido para hospital do SUS.

Requereu fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final, a revogação da tutela provisória.

Decisão juntada ao evento 2645615 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A par de intimadas as partes, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal e a Unimed não se manifestou sobre o
decisum
.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 3696275) opinando pelo desprovimento do agravo.

Em que pesem as razões que motivaram a operadora de plano de saúde agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada no pronunciamento primevo da ínclita Desembargadora Eliana J. Munhós Ferreira, e considerando que inexistem novos elementos ou informações a serem apreciadas, e ainda, a recomendação da PGJ, já adianto que a presente hipótese é de desprovimento do agravo.

Em breve síntese, extrai-se da petição inicial da parte Requerente que houve adesão ao contrato de plano de saúde suplementar oferecido pela Requerida em
março de 2022
, mas já em
05 de maio do mesmo ano
o agravado -
menor impúbere com apenas dois meses de vida
- apresentou sintomas gripais e após se encaminhar ao pronto socorro foi diagnosticado com bronquiolite, e não conseguindo obter melhora pelo tratamento ambulatorial, necessitou internação em “
leito de TIP de isolamento
”, conforme laudo médico anexo.

Porém, a genitora quando se dirigiu a recepção para as tratativas da internação foi informada de que, embora houvesse vaga na UTIP, a cobertura pelo plano havia sido
negada por se encontrar no período de carência.

A tutela de urgência foi deferida, uma vez que o magistrado
a quo
entendeu por evidenciada a probabilidade do direito, visto que a parte autora comprovou o delicado estado de saúde “potencializado por sua tenra idade”, e a urgência e emergência da internação, mostrando-se abusiva a negativa do tratamento consistente no cumprimento do prazo de carência contratual.

Estabelece o art. 35-C, da Lei nº 9.656/98 (após alteração pela Lei 11.935/09), que “
É
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência,
como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente”
.

E ainda, o art. 12, §1º, II alínea “b” e V, alínea “c” define exigências mínimas que devem conter as segmentações de saúde previstas em lei, e quando da internação hospitalar, dispõe ser “
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente”
nas coberturas de internações hospitalares em centro de terapia intensiva ou similar;
e
quando a operadora fixar prazos de carência, deverá observar “
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.

O laudo médico colacionado ao Id 2625044, fl.30 descreve que o menor chegou ao Hospital Meridional Praia da Costa:

“
lactente, acompanhando dos pais que relatam sintomas gripais há cerca de 5 dias, tosse seca, congestão nasal e coriza discreta, relata ter tido um episódio de febre, há 3 dias
evoluiu com desconforto respiratório apresentando piora na noite de ontem vindo ao PS.
Foi
diagnosticado com bronquiolite, medicado com broncodilatador sem apresentar melhora
. No momento, os sinais vitais: SAT 97% AA FC 164 BPM FR 65 IRPM.
Apresenta-se taquidispnéico, em respiração assistida pelo CPAP.

Solicito internação hospitalar para leito de UTIP em isolamento
. Vaga cedida no Hospital Praia da Costa. Porém, o plano de saúde do paciente encontra-se em carência”.

Entendo que, em âmbito da cognição superficial deste agravo e cabível às tutelas de urgência requeridas em caráter antecedente,
restou evidenciada no laudo a fumaça da urgência e emergência do quadro do agravado, a se considerar ainda que se trata de menor em tenra idade de dois meses.

O agravado vinha apresentando sinais gripais que foram evoluindo, sem apresentar melhoras, mesmo após medicado em 05.05.2022 – data na qual atendido no pronto socorro. Foi diagnosticado com uma infecção que de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e com o Ministério da Saúde afeta os bronquíolos - ramificações dos brônquios que levam oxigênio aos pulmões. Em geral, sua causa é o vírus sincicial respiratório (VSR), que ataca principalmente crianças até os 2 anos de idade, propiciando excesso de muco nos tubos onde passa o ar, comprometendo a captação de oxigênio, podendo levar à pneumonia. Destaco trecho recortado do artigo intitulado “Bronquiolite” publicado na biblioteca do Ministério da Saúde em 2019
1
:
“A doença em lactentes menores de quatro meses pode se apresentar com sintomas inespecíficos ou mesmo a parada da respiração, que pode ser causa de morte súbita. (...). A internação está indicada quando há esforço respiratório intenso (dificuldade em respirar), alteração de consciência, cianose (extremidades arroxeadas), baixa-idade (1-4 meses) ou alguma doença grave associada”.

O laudo ainda descreve que o bebê de dois meses se encontrava
taquidispnéico
e r
espirando com auxílio de aparelho (CPAP)
a justificar a requerida internação em unidade de terapia intensiva pediátrica pelo médico.

Portanto, ainda que legal o estabelecimento da carência de 180 dias prevista no contrato entabulado em março/22, tratando-se, em princípio, de quadro considerado de urgência e emergência do menor, a necessitar de internação em UTI, considera-se abusiva a recusa em cobrir o tratamento prescrito, uma vez que a carência, nesse caso, é reduzida para meras 24 horas, à luz do art.12, §1º, II, “c” da Lei 9.656/98.

A agravante sustenta que, ainda que se considere de urgência e emergência o quadro do agravado, a cobertura da internação estaria limitada às primeiras 12 horas, tal como previsto na Resolução CONSU nº 13 de 1998:
“Art. 2º. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.”

Não prospera tal alegação.

Como se observou, para atendimentos de urgência e emergência, mormente em casos de internação em UTI, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas, o qual foi, há muito, ultrapassado/superado pelo agravado.

A Apelante obrigou-se, contratualmente, a custear as despesas de assistência médico-hospitalar, sendo-lhe vedado criar restrições que redundem na perda da finalidade do pacto, qual seja, de garantir a saúde e a vida do contratante.

Não se deve olvidar que os ajustes contratuais, mormente os restritivos de direito do consumidor, parte mais fraca na relação contratual, devem ser interpretados em favor deste, conforme preceitua o art. 47 do estatuto consumerista, e que a Resolução nº 13 do CONSU, padece de ilegalidade, porquanto, ao restringir cobertura à internação emergencial, acaba por
limitar o alcance do dever estabelecido no art. 35-C e na alínea “c” do inc. II do §1º do art. 12, ambos da Lei 9.656/98
– o que, a meu ver, somente seria possível por lei.

Ademais, há orientações sedimentadas acerca do tema no colendo Superior Tribunal de Justiça, tal qual consta do enunciado sumular nº 597 e 302,
in verbis
:

Súmula 302.
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
(SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO STJ, julgado em 18.10.2004, Dje 22.11.2004).

Súmula 597.
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
(SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte e de outras Cortes em âmbito nacional que ora entendem por ilegal, ou abusiva, ora por até mesmo irrelevante a restrição consignada no prefalado ato normativo CONSU.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SÁUDE – URGÊNCIA – CARÊNCIA – MÁXIMO DE 24 HORAS – RESOLUÇÃO Nº 13 DO CONSU – IRRELEVÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 12, V, “b”, da Lei nº 9.656⁄98, o período de carência que pode ser imposto ao consumidor é de 24 (vinte e quatro horas) para os casos de urgência e emergência. 2. Por tal razão, a jurisprudência tem entendido que, face às situações de urgência, é irrelevante o quanto disposto na Resolução nº 13 do CONSU, não podendo, o plano de saúde, limitar a cobertura ao período de doze horas.
3. Considerando que a medida liminar foi proferida visando garantir, ao menos provisoriamente, o direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana, eventual prejuízo sofrido pelo plano de saúde pode ser objeto de ressarcimento ao final da demanda. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00018766220178080012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA - AUSENTE NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - DANOS MORAIS – DEVIDOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei 9.656/98 c/c art. 12, inciso V, 'c', ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação
. 2. O apelado firmou plano de saúde na data de 01/04/2015 e, assim, por óbvio havia cumprido o prazo máximo de 24 horas a partir da contratação do contrato para a cobertura de situações de urgência e emergência, no momento de seu pedido de internação clínica em 16/07/2015 (mais de três meses após a contratação). 3.
Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado. Precedentes do STJ.
4.
Nos casos de internação em situação emergencial, mostra-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento à forma ambulatorial e pelo período de 12 (doze) horas. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 24151521556, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 13 CONSU. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Solicitação médica de Raio X do tornozelo necessário a diagnosticar a lesão sofrida pelo primeiro Autor. 2. A Apelante obrigou-se, contratualmente, a custear as despesas de assistência médico-hospitalar, não podendo fazer restrições que resultem na perda da finalidade do pacto, qual seja, de garantir a saúde e a vida do contratante.
3. A Resolução nº 13 do CONSU, no entender pacífico da jurisprudência deste Tribunal, padece de ilegalidade, eis que ao restringir a cobertura da realização de exames, acaba por limitar o alcance do dever estabelecido no art. 35-C da Lei 9.656/98 - o que somente seria possível por lei, e não por regulamento.
4. Dano moral configurado pela negativa de realização do exame. Valor fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade (R$3.000,00) para cada Autor. 5. Negado seguimento a ambos os recursos. (TJ-RJ - APL: 00044059820108190204 RJ 0004405-98.2010.8.19.0204, Relator: DES. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 10/12/2012, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/02/2013 13:33).

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE –OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – TROMBÓLISE VENOSA - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA COMPROVADA -
NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12, V, ‘C’, E 35–C DA LEI 9.656/98 – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS, ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 13 DO CONSU – RESTRIÇÃO QUE EXTRAPOLA A LEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0009637-53.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 08.05.2021). (TJ-PR - APL: 00096375320208160001 Curitiba 0009637-53.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 08/05/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO. CARÊNCIA. 300 DIAS. LICITUDE. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECUSA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS DE ATENDIMENTO. RESOLUÇÃO CONSU Nº 13 DE 3/11/1998. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. SÚMULA Nº 302/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 1. É lícita a cláusula contratual que prevê o prazo de 300 dias de carência para parto a termo, nos termos do art. 12, V, alínea “a” da Lei nº 9.656/98. 2.
A cobertura de atendimento de urgência, por complicações no parto, é obrigatória, depois de transcorridas 24 horas da contratação (arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998).
3. Caracterizada situação de urgência, é ilegítima a negativa do plano de saúde em custear o parto de urgência (cesariana) solicitado durante o período de carência previsto no contrato. 4.
A limitação da cobertura de urgência/emergência as primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU nº 13 de 3/11/1998, é contrária à súmula nº 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”.
5. O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 foi alterado pela Lei nº 11.935/2009, posterior à Resolução CONSU nº 13 de 3/11/1998. O texto da lei não trouxe qualquer distinção ou limitação para a cobertura de urgência/emergência, razão pela qual o comando legislativo mais recente deve ser aplicado sem a invocada restrição. 6. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00038322220178070019 DF 0003832-22.2017.8.07.0019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, verifico que a cobertura da internação do menor em UTIP, dada as circunstâncias expostas, mostra-se adequada em decorrência do disposto na Lei nº 9.656/98.

Considerando a comprovada fumaça do direito no que se refere à urgência/emergência do quadro e risco à integridade física do menor recorrido, e diante da garantia decorrente de disposição legal, penso que eventual prejuízo sofrido pela UNIMED pode ser objeto de ressarcimento ao final da demanda, o que significa que o
periculum in mora
opera, na hipótese deste recurso, de forma inversa.

Sendo assim, não há motivos para alterar a decisão vergastada que deferiu a tutela de urgência determinando a autorização da internação do agravado em UTIP.

Pelo exposto, sem mais delongas,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
In:<https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7580-bronquiolite >

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO DE MENOR DE DOIS ANOS DE IDADE EM UTIP. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12, V, ‘C’, E 35–C DA LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 13 DO CONSU – RESTRIÇÃO QUE EXTRAPOLA A LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cobertura de internação em UTIP em caso de situação de urgência e emergência, como na hipótese, é obrigatória, depois de transcorridas 24 horas da contratação (arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998).

2.
A limitação da cobertura de urgência/emergência as primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU nº 13 de 3/11/1998, é contrária à súmula nº 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”

3
. Recurso desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.